Tribunal: TJDFT
Processo: 0719834-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Processo : 0719834-44.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] proferida em ação indenizatória por erro médico, que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão anterior que entendeu “necessária nova realização de perícia, com prévia intimação de ambas as partes e assistentes técnicos” (id. 93143786 na origem). Fundamentou o juízo a quo: Em que pese a manifestação da parte autora, as partes foram intimadas para ciência da proposta de honorários, nos termos do art. 465, § 1o do CPC e não em relação a data da designação da perícia. Ademais, antes mesmo da homologação dos honorários periciais e depósito do valor em juízo (ID 84521473), o perito já havia realizado o encargo, assumindo, portanto, o ônus correspondente. Importante anotar, ainda, que o art. 466, § 2o do CPC dispões que o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. Nesse sentido, no caso dos autos, referido prazo não foi observado, uma vez que, conforme já exposto, a perícia foi realizada antes mesmo de homologação dos honorários e pagamento do perito. Por fim, ao contrário do alegado pela autora, a primeira oportunidade que a ré teve para se manifestar em relação a ausência de intimação expecifíca da data da perícia foi após a apresentação do laudo pericial. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Para evitar posterior diligência infrutífera, aguarde-se a preclusão da decisão de ID 93143786 para intimação do perito. A agravante alega que as intimações das partes acerca dos atos relativos à produção da prova pericial, na forma dos arts. 466 e 474 do CPC, foram realizadas diretamente pelo perito do juízo, cumprindo os ditames legais. Sustenta que houve preclusão, porquanto a agravante teve ciência da data da perícia e não se opôs, em tempo oportuno, à realização na data e local estipulados. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para reformar a decisão, a fim de indeferir a repetição do exame pericial. Decido. Este agravo não deve ser admitido. Na sistemática do Código de Processo Civil, em regra as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a decisão atacada não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. Também não é possível mitigar a taxatividade porque não verifico urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação. A propósito, em que pese a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça, imperativo ressaltar que o Tema 988 dos recursos repetitivos visa casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia . Com efeito, a perícia é espécie de prova e o juiz, como destinatário da prova, pode determinar sua produção (art. 464 e 465 do CPC), bem assim a sua repetição (art. 480 do CPC), inclusive quando vislumbrar algum vício procedimental na produção da prova que possa torná-la inútil para a solução da controvérsia, conforme poderes e deveres que lhe são conferidos pelo Código de ritos (art. 139, IX, do CPC). Em situação semelhante, já decidiu este eg. Tribunal pelo não conhecimento do agravo, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 1.1. O julgado concluiu que não cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória agravada, por meio da qual o juiz entendeu que é desnecessária a produção da prova técnica e indeferiu o pedido formulado pela parte autora. 2. A decisão impugnada pelo agravo de instrumento não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 3. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1326485, AGI 0701773-38.2020.8.07.9000, Rel. Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 10/3/2021, DJe 24/3/2021) Enfim, não sendo possível mitigar a taxatividade porque não há urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior em situação similar, no AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 93315408 dos autos na origem (processo n. 0736190-19.2018.8.07.0001).